Tribunal: TJSP
Processo: 0037864-31.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0037864-31.2017.8.26.0114, da Comarca de
Campinas, em que é apelante PATRÍCIA GALANTE PAPARELI
VALERO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram a preliminar arguida, a fim de anular, com fulcro
no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, o feito, a
partir da sentença de fls. 153/157, inclusive, para que seja
apreciado o pedido da defesa de PATRICIA GALANTE PAPARELI
VALERO de reconhecimento da atipicidade da conduta, calcado
na ausência de negativa de restituição do valor recebido; por
tratar-se o dinheiro de bem fungível dado em depósito e,
portanto, submeter-se às regras do mútuo, nos termos do
artigo 645 do Código Civil; e porque, em tempos de processo
digital, a ampla publicidade dos atos processuais inviabiliza a
conduta ilícita dos advogados, devendo a questão ser resolvida
na esfera cível, restando prejudicado o exame do mérito
recursal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0037864-31.2017.8.26.0114 VOTO No 44923
Comarca: Campinas (Ação Penal no 0037864-31.2017.8.26.0114)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Magistrada Sentenciante: Fernanda Silva Gonçalves
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: PATRÍCIA GALANTE PAPARELI VALERO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
PATRÍCIA
GALANTE
PAPARELI VALERO, inconformada com a r.
sentença que a condenou às penas de um ano
e quatro meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de treze dias-multa, no
valor unitário mínimo, substituída a sanção
privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos,
consistentes
em
prestação
de
serviços à comunidade, por lapso igual ao da
condenação,
e
prestação
pecuniária,
no
importe de um salário mínimo, como incursa
no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal,
apela
(fls.
165/168),
requerendo
“PRELIMINARMENTE a nulidade da sentença

porque não enfrentou a tese defensiva de que
a conduta narrada nos autos cuida-se de
depósito irregular, julgando-se a causa, caso
esteja madura, para tanto, por esse motivo,
como
pelo
outro
(simples
demora
em
restituir), absolver-se a apelante dos fatos
imputados a ela na esfera penal” (fls. 168).
Contra-arrazoado o apelo (fls.
172/179),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (fls. 187/189).
É o relatório.
Cumpre analisar, ab initio, a
preliminar suscitada.
Ouvidas as alegações finais
defensivas (arquivo audiovisual), constata-se
ter sido postulado, de forma expressa, pleito
de absolvição, tendo em vista a não configuração do delito de apropriação

indébita, em razão da ausência de negativa de
restituição do valor recebido; por tratar-se o
dinheiro de bem fungível dado em depósito e,
portanto, submeter-se às regras do mútuo, nos
termos do artigo 645 do Código Civil; e
porque, em tempos de processo digital, a
ampla
publicidade
dos
atos
processuais
inviabiliza a conduta ilícita dos advogados,
devendo a questão ser resolvida na esfera
cível. Em seguida, prolatando sentença condenatória, embora tenha
expressamente reconhecido a configuração do
delito de apropriação indébita, o MM. Juízo a
quo ignorou a argumentação defensiva, o que
ocasionou, à evidência, prejuízo para a acusada, por cerceamento de defesa.
Existente, pois, a mácula apontada.
E, como é cediço, a não
apreciação, pelo magistrado sentenciante, de
qualquer dos pedidos pela defensoria inquina
de nulidade absoluta o feito, impondo-se, em
tais casos, a remessa dos autos à Primeira
Instância, sob pena de suprimir-se um Grau de

Jurisdição.
Necessária, pois, a anulação
do feito, a fim de que o MM. Juiz de Primeira
Instância possa apreciar o pedido defensivo de
reconhecimento da atipicidade da conduta,
calcado na ausência de negativa de restituição
do valor recebido; por tratar-se o dinheiro de
bem fungível dado em depósito e, portanto,
submeter-se às regras do mútuo, nos termos
do artigo 645 do Código Civil; e porque, em
tempos
de
processo
digital,
a
ampla
publicidade dos atos processuais inviabiliza a
conduta ilícita dos advogados, devendo a
questão ser resolvida na esfera cível.
Diante do exposto, acolhe-se
a preliminar arguida, a fim de anular, com
fulcro no artigo 564, inciso IV, do Código de
Processo Penal, o feito, a partir da sentença de
fls.
153/157,
inclusive,
para
que
seja
apreciado o pedido da defesa de PATRICIA
GALANTE
PAPARELI
VALERO
de
reconhecimento da atipicidade da conduta,
calcado na ausência de negativa de restituição

do valor recebido; por tratar-se o dinheiro de
bem fungível dado em depósito e, portanto,
submeter-se às regras do mútuo, nos termos
do artigo 645 do Código Civil; e porque, em
tempos
de
processo
digital,
a
ampla
publicidade dos atos processuais inviabiliza a
conduta ilícita dos advogados, devendo a
questão ser resolvida na esfera cível, restando
prejudicado o exame do mérito recursal.
GUILHERME G. STRENGER
Relator